Tribunal: CARF
Processo: 11040.720693/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720693/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ELOY BONOW
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos a acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
está condicionada à comprovação do seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgílio
Cansino Gil que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Redatora Designada
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720693/2017-57
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720693/2017-57

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$32.603,57, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 22/03/2018, no acórdão 11-59.399, às e-fls. 65 a 68, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 80
a 86, no qual alega:

(...)

É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720693/2017-57

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 22/05/2018, e-fls.77, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/06/2018, e-fls. 80, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos
seguintes termos:

7.1 Como se constata do texto legal transcrito, a responsabilidade tributária por eventual
não recolhimento do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) se estende a
terceiros (acionistas controladores, diretores, gerentes e representantes de pessoas
jurídicas de direito privado). Dessa maneira, para que possam compensar o imposto
retido sobre rendimentos percebidos de fonte pagadora pela qual são responsáveis, os
dirigentes e sócios com poderes de administração devem fazer prova do recolhimento da
totalidade de retenções efetuadas pela pessoa jurídica, não sendo suficiente a
apresentação de informe de rendimentos ou de Declaração de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (DIRF).
8. É fato incontroverso no processo que o contribuinte é gerente financeiro da pessoa
jurídica em tela, razão pela qual incide a norma transcrita.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720693/2017-57

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.

Nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa jurídica, a
regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do RIR/99:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720693/2017-57

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).

A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser sócio da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja o responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido.

O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Como demonstrado pelo arcabouço legislativo colacionado na presente
decisão, o contribuinte, enquanto sócio da empresa, é responsável solidário pela comprovação do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte devido pela pessoa física. Isto pois, como
pratica os atos de administração da sociedade empresária, é totalmente crível que detenha os
documentos comprobatórios da quitação do imposto, como a DIRF.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (Acórdão
no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos rendimentos.”
(Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de 2010)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720693/2017-57

Contudo, no presente caso, conforme documento juntado às e-fls. 84 (RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais, ano base 2013), o contribuinte é mero funcionário da
cooperativa, afastando a aplicação do artigo 723 do RIR/99 acima colacionado.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao cancelamento da compensação
indevida de IRRF em litígio.
Do exame dos autos, verifica-se que o julgamento de primeira instância manteve a
infração apurada conforme razões sintetizadas nos seguintes trechos do voto condutor (e-fls.
67/68):
6. O litígio se restringe à glosa de compensação de imposto retido na fonte no valor de
R$ 32.603,57, relativo à fonte pagadora Cooperativa Arrozeira Extremo Sul LTDA., por
falta de comprovação de recolhimento por parte desta, em virtude da responsabilidade
solidária insculpida no art. 723 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
[...]
8. É fato incontroverso no processo que o contribuinte é gerente financeiro da pessoa
jurídica em tela, razão pela qual incide a norma transcrita.
9. Em sua defesa, o contribuinte informa que está anexando declarações de
compensação do imposto retido através do programa PER/DCOMP.
[...]
9.2 Como se vê, antes mesmo da verificação da homologação das PER/DCOMPs, é
possível perceber que o valor total de débito de imposto retido informado como
compensado (R$ 503.655,03) é bem inferior ao total de imposto declarado como retido
(R$ 666.395,77), resultando em R$ 162.740,74 de diferença sem qualquer justificação.
Observe-se que mesmo considerando-se apenas o valor retido sob o código de receita no
0561 (R$ 537.492,26 - fl. 63), ainda assim o valor indicado como compensado é
inferior.
9.3 Dessa forma, tendo em vista que a quantia de imposto retido pela fonte pagadora
sem qualquer justificação por parte da defesa (R$ 162.740,74), pela qual o impugnante
responde solidariamente, é superior ao valor de imposto informado na declaração de
ajuste do interessado como retido pela mesma fonte pagadora (R$ 32.603,57), deve ser
ratificada a glosa efetuada pela fiscalização.
Sobre o assunto, extrai-se do art. 87 do RIR/99, que a compensação de IRRF
somente é permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720693/2017-57

imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
No entanto, tratando-se de acionista controlador, diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica que efetua a retenção do imposto e informa o valor correspondente à Receita
Federal do Brasil, torna-se necessária também a comprovação do efetivo recolhimento do IRRF,
haja vista a responsabilidade solidária prevista no art. 723 do RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
No caso em tela o recorrente não contesta a sua condição de gerente financeiro da
fonte pagadora, mas alega que é empregado contratado pela mesma conforme documentos
anexados aos autos. Equivoca-se, contudo, ao entender que tal fato, por si só, tem o condão de
afastar a aplicação do art. 723 do RIR/99. Note-se que o referido dispositivo abrange não apenas
os acionistas controladores da pessoa jurídica, mas também seus diretores, gerentes e
representantes.
Assim, sendo o contribuinte gerente financeiro da fonte pagadora e não havendo
nos autos nenhum elemento de prova capaz de demonstrar de maneira inequívoca que este não
possuía poder de administração, gestão ou representação no período em exame, não merece
reforma a decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital